Tribunal: TJPA
Processo: 0803083-87.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10601 - Suspeição
Data de julgamento: 2024-04-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0803083-87.2024.8.14.0000

PACIENTE: EMERSON JORGE MORAES DE SENA

AUTORIDADE COATORA: VARA ÚNICA DE ALMEIRIM

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

HABEAS CORPUS
COM PEDIDO DE LIMINAR – DELITOS CAPITULADOS NOS ARTs. 121, §3º, §4º e 256, P. único, c/c 70, TODOS DO CP (homicídio culposo e desabamento) – SUSPENSÃO DO EXERCÍCIO DE EXERCER A PROFISSÃO – PREJUDICADO – DECISÃO QUE RATIFICOU O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO POR NÃO ENFRENTAMENTO DE TESES EXPOSTAS EM RESPOSTA À ACUSAÇÃO – DESNECESSIDADE – ORDEM CONHECIDA EM PARTE E DENEGADA.

1.

A
jurisprudência dos Tribunais Superiores, firma-se no sentido de que: “... a decisão que recebe a denúncia possui natureza jurídica de interlocutória simples, não necessitando fundamentação exauriente por parte do Magistrado quanto aos motivos do seu recebimento. Trata-se de declaração positiva do juiz, no sentido de que estão presentes os requisitos fundamentais do artigo 41 e ausentes quaisquer hipóteses do artigo 395, ambos do CPP.

O magistrado, ao examinar a resposta à acusação, está limitado à constatação da presença das hipóteses de absolvição sumária, não podendo ampliar demasiadamente o espectro de análise, sob pena de invadir a seara relativa ao próprio mérito da demanda, que depende de prévia instrução processual para que o julgador possa formar seu convencimento. (AgRg no RHC 121.340/GO, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 12/05/2020, DJe 27/05/2020)”.

2.

Ordem em parte conhecida e denegada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer em parte da ordem e denegá-la, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sessão Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos oito dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desa. Rosi Maria Gomes de Farias.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Trata-se de
Habeas Corpus,
com pedido de liminar
,
para revogação de medida cautelar de suspensão do registro profissional, impetrado pelos ilustres advogados, Drs. Rafael Fecury Nogueira e João Pedro Galvão Zúniga, em favor do nacional EMERSON JORGE MORAES DA SENA, apontando tecnicamente como autoridade coatora o MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Almeirim/PA.

Alegam os impetrantes que o paciente foi denunciado no dia 30/11/22 pela suposta prática dos crimes contidos nos artigos 121, §§ 3° e 4°, 256, § único, c/c 70, todos do Código Penal.

Relatam que em decisão proferida pela autoridade coatora no momento do recebimento da denúncia, foi determinada a suspensão do registro profissional do paciente, sem fundamentação idônea e contemporaneidade, sem que tenha sido oportunizado a ele qualquer manifestação em sua defesa.

Requerem, ao final, Id 18328660 - Pág. 18:

“... que seja deferida a medida liminar para suspender os efeitos da decisão que decretou a suspensão do exercício da função ou atividade de natureza econômica ou financeira até o julgamento de mérito deste
writ
. No mérito, requer a concessão da Ordem de Habeas Corpus para revogar a cautelar de suspensão do registro profissional decretada em desfavor do paciente, bem como para anular a ratificação da decisão de recebimento da denúncia e designou audiência de instrução e julgamento.” <sic>

Na Id 18566040, após informações prestadas, Id 18416935, indeferi a medida liminar, requisitando-se a manifestação do Ministério Público que, na Id 18638713, opinou pela denegação da ordem.

É o relatório.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Trata-se de
Habeas Corpus,
com pedido de liminar
,
para revogação de medida cautelar de suspensão do registro profissional e nulidade no recebimento de denúncia, impetrado em favor do nacional EMERSON JORGE MORAES DA SENA, acusado da suposta prática dos crimes tipificados nos artigos 121, §§ 3° e 4°, 256, P. único, c/c 70, todos do Código Penal.

Consta da denúncia juntada, Id 18328662, que o paciente EMERSON JORGE MORAES DA SENA foi o engenheiro responsável pela construção de um sistema de abastecimento de água que apresentou problemas estruturais, ocorrendo o desabamento que causou a morte das vítimas RAIMUNDO FURTADO GOMES e RAINY AZEVEDO GOMES, fato ocorrido no dia 05/08/2020.

A impetração se volta, de início, contra a decisão que impôs ao paciente a suspensão do exercício profissional, ato coator revogado, segundo consta das informações juntadas na Id 18416935, e ratificada pelos impetrantes na Id 18439364,
ocorrendo, assim, a p
erda do objeto, e de acordo com o que estabelece o art. 659, do Código de Processo Penal, julgo prejudicado o enfrentamento da tese formulada.

Concernente ao argumento de ser nula a decisão que ratificou o recebimento da denúncia, por ausência de fundamentação, eis que não enfrentou todas as teses defensivas expostas na resposta à acusação, digo que tal argumento não prospera,
data venia
.

Do ato impugnado, juntado na Id 18329016, extrai-se os seguintes fundamentos:

“
Ratificação da denúncia

O art. 397 do Código de Processo Penal, assim estabelece:

Art. 397. Após o cumprimento do disposto no art. 396-A, e parágrafos, deste Código, o juiz deverá absolver sumariamente o acusado quando verificar:

I - a existência manifesta de causa excludente da ilicitude do fato.

II - a existência manifesta de causa excludente da culpabilidade do agente, salvo inimputabilidade.

III - que o fato narrado evidentemente não constitui crime, ou

IV - extinta a punibilidade do agente.

A absolvição sumária deve ser decretada nos casos em que restarem patentes as circunstâncias que excluam o crime ou isentem os réus da pena. É preciso, portanto, que as provas até então produzidas nos autos sejam seguras, sem qualquer resquício de dúvida.

A defesa não aponta fatos ou fundamentos que conduzam a absolvição sumária, necessitando de dilação probatória para sua análise.

Desse modo, verifica-se que não há o que se falar neste momento em ofensa ao art. 9º, CPP ou em provas ilícitas, restando, portanto, inicialmente admissível as provas juntadas aos autos.

No caso em tela, os fatos narrados na peça acusatória constituem, em tese, o crime tipificado
artigo 121, §3º, §4º e 256, parágrafo único, c/c art. 70, todos do Código Penal.

Não se verifica, portanto, hipótese de absolvição sumária do réu (art. 397 do CPP), já que as provas trazidas aos autos trazem indícios de materialidade e autoria dos fatos elencados na peça acusatória.

Ante o exposto,
ratifico o recebimento da denúncia
e
designo audiência de instrução e julgamento para o dia 06 de junho de 2024, às 09h
, que se realizará por videoconferência, pela plataforma MICROSOFT TEAMS disponibilizada pelo ETJPA”. <sic>

Data venia
, não se observa qualquer anomalia processual que indique desconformidade ou ilegalidade na ratificação do recebimento da denúncia, eis que atende a exigência legal, conforme se firma a jurisprudência do c. STJ sobre o assunto:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ESTELIONATO. FALSIDADE IDEOLÓGICA. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. NULIDADE. RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. FUNDAMENTAÇÃO EXAURIENTE. DESNECESSIDADE. DECISÃO QUE APRECIA A RESPOSTA À ACUSAÇÃO. ANÁLISE LIMITADA ÀS HIPÓTESES DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. RECURSO IMPROVIDO.

1. A jurisprudência dos Tribunais Superiores possui entendimento de que a decisão que recebe a denúncia possui natureza jurídica de interlocutória simples, não necessitando fundamentação exauriente por parte do Magistrado quanto aos motivos do seu recebimento. Trata-se de declaração positiva do juiz, no sentido de que estão presentes os requisitos fundamentais do artigo 41 e ausentes quaisquer hipóteses do artigo 395, ambos do CPP.

2. O magistrado, ao examinar a resposta à acusação, está limitado à constatação da presença das hipóteses de absolvição sumária, não podendo ampliar demasiadamente o espectro de análise, sob pena de invadir a seara relativa ao próprio mérito da demanda, que depende de prévia instrução processual para que o julgador possa formar seu convencimento.

3. Neste caso, constatada a presença de lastro mínimo a sustentar a denúncia formulada em desfavor do agravante, não há que se falar em encerramento prematuro da ação ou em carência de fundamentação da decisão que recebeu a inicial acusatória e determinou a continuidade do processo criminal. 4. Agravo regimental improvido. (AgRg no RHC 121.340/GO, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 12/05/2020, DJe 27/05/2020)”.

Não obstante, com base nos argumentos expostos na impetração para indicar a ausência de fundamentação na decisão que ratificou o recebimento da denúncia, digo que:

“A discussão acerca do conjunto probatório e de seu conteúdo é matéria atinente ao mérito da ação penal e deverá ocorrer a tempo e modo próprios, ao longo da instrução criminal, o que já ocorre, tendo em vista que o processo está em fase de realização de audiência de instrução e julgamento.

(AgRg no HC n. 560.631/SC, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, DJe de 16/8/2021.)”.

Pelo exposto, conheço em parte da ordem e a denego.

É o voto.

Belém, 08/04/2024